Tribunal: TJES
Processo: 5010175-66.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010175-66.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUIZA CECCATTO e outros

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº:
5010175-66.2024.8.08.0021

EMBARGANTE:
MARIA LUIZA CECCATTO e ROSENI FERREIRA COSTA CECCATO

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito. 2. As recorrentes sustentam a existência de omissão no julgado por ausência de enfrentamento de tese de nulidade contratual baseada em lei estadual, bem como cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova documental, pleiteando, ainda, o prequestionamento numérico de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão quanto à aplicabilidade da Lei Estadual nº 11.810/2023 e quanto ao indeferimento de provas, ou se a insurgência visa apenas a rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo admitidos apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a revisão do mérito da decisão. 5. Inexiste omissão quando o Colegiado fundamenta a higidez do contrato na prova de aceite por biometria facial e no efetivo proveito econômico da consumidora, condutas consideradas incompatíveis com a alegação de fraude e em observância à boa-fé objetiva. 6. A tese de violação à Lei Estadual nº 11.810/2023 é inaplicável à hipótese, uma vez que a vedação legal refere-se a contratações por telemarketing, enquanto o caso concreto trata de operação realizada via aplicativo móvel com interação direta e biometria do usuário. 7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes quando demonstra fundamentos suficientes para justificar sua razão de decidir, sendo vedada a utilização dos aclaratórios para mero inconformismo ou rediscussão. 8. É incabível a oposição de embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento numérico quando o acórdão resolve a lide de forma satisfatória e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão do mérito. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes se a fundamentação adotada for suficiente para solucionar a controvérsia.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 422; Lei Estadual nº 11.810/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, EDcl na AC nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº:
5010175-66.2024.8.08.0021

EMBARGANTE:
MARIA LUIZA CECCATTO e ROSENI FERREIRA COSTA CECCATO

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado de um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"No presente caso, o banco apelado desincumbiu-se a contento de seu ônus probatório. A instituição financeira trouxe aos autos o instrumento contratual (ID 14806032), acompanhado de documentação que demonstra o aceite da operação por meio de biometria facial ("selfie"), com a captura do endereço de IP e dos dados do dispositivo eletrônico utilizado no momento da anuência. Tais elementos constituem prova robusta da manifestação de vontade da autora.

Ademais, como bem pontuado na r. sentença, o argumento da regularidade da contratação é robustecido pelo fato de que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta corrente de titularidade da própria apelante (ID 14806033).

O recebimento do valor pela consumidora, sem qualquer insurgência imediata ou tentativa de devolução, é um ato incompatível com a alegação de desconhecimento ou ausência de consentimento. Tal conduta configura um comportamento concludente que reforça a validade do aceite eletrônico e do negócio jurídico.

Assim, a alegação de que a contratação não foi realizada pela autora perde força diante da combinação de dois fatores: a prova do aceite biométrico e o fato de que ela se beneficiou diretamente do crédito em sua conta bancária. Seria contrário à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), princípio norteador das relações contratuais, permitir que a parte, após anuir formalmente com a operação e usufruir de um montante financeiro, venha posteriormente a juízo negar a existência do contrato.

Embora as contratações por meios digitais exijam das instituições financeiras um dever de cuidado redobrado, especialmente com consumidores idosos, a prova do aceite via biometria, somada ao efetivo proveito econômico pelo contratante, forma um conjunto probatório sólido que confirma a higidez da operação, afastando a alegação de fraude ou de inexistência de contrato.

" (ID 18202166)

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente para sustentar a higidez do contrato. Ademais, a Lei Estadual nº 11.810/2023 é manifestamente inaplicável, uma vez que referida norma proíbe a celebração de contratos via "ligação telefônica em serviço de
telemarketing
", ao passo que a hipótese dos autos trata de contratação realizada por meio de aplicativo de celular, plataforma distinta e que exige interação direta e biometria do usuário, não se confundindo com a abordagem ativa de
telemarketing
vedada pela lei local.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento pacificado deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.